Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713320-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO DA VEIGA JARDIM RECORRIDO: LUIZ MENDES DA CUNHA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” . Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 16486758). Todavia, em resposta (ID16783023), limitou-se a “informar que o recorrente milita sua insurgência sob o manto do beneplácito da justiça gratuita (ID 9912140, p. 4)”. Ocorre que no documento apontado (ID 9912140) não consta qualquer comprovação de pedido nem de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ao contrário, consta decisão interlocutória determinando o recolhimento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Assim, não comprovada a gratuidade de justiça e deixando de atender à determinação de recolhimento de preparo em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Com efeito, “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1475548/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020) Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010